Tribunal: STF
Processo: RHC 95958
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
   AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO. 
   IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA CONVENIÊNCIA DA 
   INSTRUÇÃO CRIMINAL E NA PERICULOSIDADE DO RÉU. INSTRUÇÃO 
   ENCERRADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ORDEM 
   PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I - O trancamento da ação penal, em 
   habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser 
   aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando 
   há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova 
   pré-constituída.
II - A via adequada para se aferir a existência 
   de causa excludente da culpabilidade é a ação penal, uma vez que 
   não se presta o habeas corpus ao exame aprofundado de 
   provas.
III - Decreto prisional fundado na conveniência da 
   instrução criminal e na periculosidade do agente. Instrução 
   encerrada. Ausência de demonstração da efetiva periculosidade. 
   Ilegalidade da manutenção da custódia preventiva.
IV - Recurso 
   provido em parte, concedendo-se parcialmente a ordem para 
   determinar a expedição de alvará de soltura em favor do 
   recorrente.
V - Prejudicado o exame do agravo regimental 
   interposto contra a decisão que indeferiu a liminar.